Tribunal: TJSP
Processo: 2210072-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para suspensão de descontos a título de empréstimo em conta salário, por não autorizados expressamente, sob pena de imposição de multa por descumprimento da ordem judicial - Insurgência do banco réu - Descabimento – Presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil - Multa cominatória fixada em

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor, para suspensão de descontos a título de empréstimo em conta salário, por não autorizados expressamente, sob pena de imposição de multa por descumprimento da ordem judicial - Insurgência do banco réu - Descabimento – Presença dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil - Multa cominatória fixada em caso de descumprimento da liminar – Possibilidade - Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação judicial – Ademais, o valor da multa é razoável e condizente com a força econômica do agravante – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000032913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2210072-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Agudos, em
que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado
MARCELO D’AVILA RONDINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento n.o 2210072-33.2020.8.26.0000 - Agudos - Voto no 28.252
Voto no 28.252
Agravo de Instrumento no 2210072-33.2020.8.26.0000
Comarca: Agudos - 1a Vara Judicial
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Marcelo D’avila Rondina
Juiz(a) de 1a Inst.: Saulo Mega Soares e Silva
TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que deferiu a tutela de
urgência pleiteada pelo autor, para suspensão de descontos a
título de empréstimo em conta salário, por não autorizados
expressamente, sob pena de imposição de multa por
descumprimento da ordem judicial - Insurgência do banco
réu - Descabimento – Presença dos requisitos do artigo 300,
do Código de Processo Civil - Multa cominatória fixada em
caso de descumprimento da liminar – Possibilidade -
Penalidade que visa à garantia da eficácia da determinação
judicial – Ademais, o valor da multa é razoável e condizente
com a força econômica do agravante – Decisão mantida –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação declaratória de ilegalidade de retenção de salário com pedido
de indenização por danos morais”, proposta por MARCELO D ́AVILA
RONDINA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, deferiu a tutela de
urgência para que o banco réu se abstenha de reter qualquer valor de verba
salarial da parte autora até nova deliberação do Juízo, sob pena de
imposição de multa no valor de R$ 1.000,00 para cada desconto, até o limite
de R$ 10.000,00 em benefício do autor (fls. 62 da origem).
Recorre o banco requerido. Alega que não estão
preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento n.o 2210072-33.2020.8.26.0000 - Agudos - Voto no 28.252
Afirma que provará após apresentação de contestação que age em
exercício regular de um direito. Sustenta que O autor “confessa ter pactuado
os contratos por sua livre e espontânea vontade, sendo devidas as
cobranças”. Assevera que a multa diária fixada é desnecessária, na medida
em que não se recusou a cumprir espontaneamente a obrigação, bem assim
o prazo para cumprimento da obrigação é extremamente exíguo, ante o
trâmite burocrático interno para tanto. Afirma ser a multa indevida, eis que já
cumpriu a obrigação imposta. Sustenta que o valor da multa cominatória por
descumprimento de ordem judicial se mostra excessivo e desproporcional,
resultando no enriquecimento sem causa da parte ex adversa, motivo por
que pugna pela sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução. Requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls. 03/14).
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
contrariado (fls. 60/66).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação declaratória de ilegalidade de
retenção de salário com pedido de indenização por danos morais”, com
pedido de tutela de urgência, por meio da qual o autor narra estar sendo
vítima de descontos de cerca de 30% de sua remuneração em sua conta
salário, a título de suposta renegociação de dívidas de empréstimos
pessoais e cartão de crédito (“débito de dívida/acordo em atraso”). Afirma
que aludidos descontos são indevidos, eis que não há ajuste expresso a
autorizá-los.
Busca a declaração de ilegalidade da retenção dos
valores em seu salário; a devolução dos valores descontados (R$ 1.772,96).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento n.o 2210072-33.2020.8.26.0000 - Agudos - Voto no 28.252
bem assim a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano
moral (fls. 01/22 da origem).
Requerida a concessão de tutela de urgência, a medida
foi deferida pelo D. Juízo a quo, nos seguintes termos:
"Vistos.
Fls. 52/53: tendo em vista a afirmação expressa
da parte autora de que "não assinou nenhum contrato e
por essa razão não juntou o referido instrumento" (fl. 52),
o que afastaria o fundamento jurídico para eventual
desconto, além de existir perigo de dano à parte autora
em caso de desconto ilícito dos seus vencimentos,
CONCEDO a tutela provisória de urgência para que a
parte ré Banco Santander S.A. SE ABSTENHA de reter
qualquer valor de verba salarial da parte autora Marcelo
D'Avila Rondina até nova deliberação deste juízo sob
pena de MULTA DIÁRIA de R$ 1 mil até o limite de R$ 10
mil em benefício da parte autora.
Aguarde-se a contestação da parte ré.
INTIME-SE, com urgência, a parte ré para o
cumprimento imediato da precisa determinação.
Via
dessa
decisão
assinada
servirá
de
MANDADO e/ou OFÍCIO.
Intime-se".
Contra esta decisão, insurge-se o réu.
O recurso não merece ser provido.
O autor narrou, na petição inicial, que mantém conta
salário junto ao banco réu e que não reconhece os descontos realizados a
título de renegociação de dívidas anteriores. Ressaltou a negligência da
instituição financeira, na medida em que não permitiu a realização de
débitos sem a sua anuência.
Diante da alegação de ausência de ajuste a autorizar os

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento n.o 2210072-33.2020.8.26.0000 - Agudos - Voto no 28.252
descontos apontados na Inicial, bem assim trata-se de conta salário, de
titularidade do consumidor, a suspensão pretendida é medida que se
impõe.
Destaque-se que, de acordo com as declarações do
próprio banco agravante, a medida imposta pelo D. Juízo a quo foi
devidamente cumprida.
Ora, se é verdade que o agravante já cumpriu
integralmente a ordem judicial, não há sequer interesse em recorrer da
imposição de multa diária em caso de descumprimento da medida, haja
vista a ausência de lesividade para a parte.
Com efeito, a fixação das astreintes encontra amparo no
art. 537 do Código de Processo Civil.
Destarte, o magistrado tem poderes de impor a
aplicação de multa diária como meio coercitivo para concretização da tutela
de urgência.
Destaca-se que, como a multa diária tem por objetivo
garantir a eficácia da determinação judicial, não se deve estabelecer um
valor diminuto, que não cause à parte nenhum sacrifício para o seu
adimplemento, tampouco quantia excessiva, sem correlação com o
interesse econômico envolvido, provocando um enriquecimento sem causa
da parte contrária.
Na hipótese, não é excessiva a fixação das astreintes no
valor de R$ 1.000,00 por ato de cobrança, até o limite de R$ 10.000,00,
sobretudo se levado em conta o porte da instituição financeira e a natureza
da causa.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Agravo de Instrumento n.o 2210072-33.2020.8.26.0000 - Agudos - Voto no 28.252
Ademais, como já ressaltado, o cumprimento da
determinação judicial afasta a incidência de eventuais astreintes.
Portanto, sem razão o pedido de exclusão ou mesmo de
redução das astreintes fixadas.
Conclui-se, assim, que a r. decisão agravada não
merece reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator